Tribunal: TJPA
Processo: 0002787-60.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002787-60.2019.8.14.0037

APELANTE: ROBERT SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA –IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico provisório caracterizam a prática do delito de tráfico de drogas, e ainda que se trate de laudo provisório, o entendimento jurisprudencial pacifico (STJ) é de que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida, tal como ocorreu no presente caso. Precedentes.

REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E RECONEHCIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇAO DA SENTENÇA CONDENATORIA. 2. O magistrado aplicou pena base no mínimo legal, motivo pelo qual deixou de fixar a atenuante de confissão (inteligência da sumula 231 do STJ).

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

In casu
, não há elementos que impeçam que o acusado obtenha a benesse do referido artigo, no entanto, considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/5, restando
a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Consoante disposição do art. 44, I do CPB, substituo a pena por duas restritivas de direito, as quais devem ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral do Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROBERT SANTOS SOUZA

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 06.04.2019 o acusado foi flagrado na posse de 31 (trinta e uma) petecas de substancia esbranquiçada e petrificada, aparentando se tratar de pedra de “oxi”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Robert Santos Souza a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06. Absolvendo-o das práticas dos delitos previstos no art. 35 da Lei de Drogas e art. 244-B do ECA.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e em decorrência da ausência de laudo toxicológico definitivo. Alternativamente pugna pela reforma da pena, para que seja aplicada a atenuante de confissão, bem como, na terceira fase, seja reconhecida a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva ao crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório, que atestou se tratar de aproximadamente 48g (quarenta e oito gramas) de oxi em duas pedras; 13g (treze gramas) de oxi em 31 (trinta e uma) petecas e 1g (uma grama) de maconha em 1 (uma) pedra.

Ressalte-se a importância de esclarecer a desnecessidade de apresentação de laudo toxicológico definitivo ante a presença de demais elementos de prova, como nestes autos.

O STJ assim entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO COM ENVOLVIMENTO DE MENOR (2.100 G DE MACONHA). LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. FRAÇÕES DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
A Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057, DJe 2/12/2016, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida, tal como ocorreu no presente caso. Com efeito, a análise das condições técnicas do laudo provisório não são passíveis de análise na via eleita, diante da necessidade de revolvimento fático-probatório.

6. Agravo regimental improvido. (...)

(AgRg no HC 520.173/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ainda se constata dos autos que a autoria, igualmente restou inconteste. Policiais civis, declararam, como testemunhas de acusação, que receberam informação de que em certa localidade estaria ocorrendo o tráfico de drogas e ao se direcionarem, encontraram o apelante no situado endereço e ao procederem a revista, encontraram a droga.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Portanto, o conjunto probatório evidencia o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição pela insuficiência probatória.

Alternativamente na análise de pena fixada, verifica-se que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, motivo pelo qual deixou de fixar a atenuante de confissão (inteligência da sumula 231 do STJ). Na terceira fase, o magistrado, igualmente, não reconheceu a causa de diminuição de pena.

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas, porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

In casu
, não há elementos que impeçam que o acusado obtenha a benesse do referido artigo, no entanto, considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/5, restando
a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Consoante disposição do art. 44, I do CPB, substituo a pena por duas restritivas de direito, as quais devem ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a manifestação do Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena na 3ª fase de dosimetria e substituí-la em restritivas de direito, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 08/03/2022